Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732163-45.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO COSTA SILVA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA PERICIAL. REPAROS NÃO REALIZADOS. PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA. FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 1. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias. 2. Constatada a persistência do vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. 3. O fato de o consumidor não ter respeitado os períodos de revisão do veículo, por si só, não tem o condão de afastar o incontroverso defeito oculto do veículo, o qual não tem relação com as revisões periódicas e, conforme constatado em perícia, passou por reparos antes de ser comercializado ao autor, sem que houvesse informação por parte das rés, nesse sentido. 4. Se em pouco tempo após a compra, o automóvel novo começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da fábrica/concessionária de, solidariamente, responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal disposto no Código de Defesa do Consumidor, e, se assim não for feito, caberá ao adquirente do veículo optar, entre outras alternativas elencadas no artigo 18, §1o do referido diploma, pela restituição do valor desembolsado, acrescido de juros e correção monetária. 5. Negou-se provimento aos apelos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2, 14, e 18, § 1o, e 26, inciso II, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o afastamento de sua responsabilidade, tendo em vista a inexistência de vício de fabricação no veículo. Afirma, ainda, que houve decadência do direito de reclamar sobre os referidos vícios; b) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 2, 14, e 18, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não demonstrado pelo fornecedor que o vício foi sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias ou outro prazo convencionado entre as partes, entre 7 (sete) e 180 (cento e oitenta dias) (artigo. 18, § 2o), a lei assegura ao consumidor a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. (...) Assim, embora as apelantes/rés aleguem que não existem falhas na prestação de serviços, a prova pericial acostada aos autos demonstra a ocorrência de vício redibitório do veículo, o que, enseja a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...) De fato, se em pouco tempo após a compra, o automóvel novo começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da fábrica/concessionária de, solidariamente, responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal disposto no Código de Defesa do Consumidor, e, se assim não for feito, caberá ao adquirente do veículo optar, entre outras alternativas elencadas no artigo 18, §1o do referido diploma, pela restituição do valor desembolsado, acrescido de juros e correção monetária.” (ID 67445003). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao artigo 26, inciso II, do CDC, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75102480. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003